Tribunal: TJDFT
Processo: 0743240-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No PROCESSO: 0743240-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: E. L. DE M. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, ajuizado por E. L. D. M. contra a decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF que indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência formulado em face de VALERIA MORAES LIMA, sua filha (processo referência n. 0729292-37.2025.8.07.0003). Noticiou que está inserida em contexto de violência doméstica contra a mulher inaugurado por sua filha, caracterizado notadamente condutas classificadas como violência psicológica e moral. Ressaltou que VALERIA ofendeu sua honra ao chamá-la de “animal”, “lixo”, “desgraçada”, por meio de mensagens enviadas via aplicativo, em 30-abril-2025, consoante narrado na comunicação de ocorrência policial n. 3.376/2025-0 – DEAM II. Salientou que, conquanto a decisão impugnada esteja fundada na ausência de contemporaneidade dos fatos e, como consequência, na ausência de “periculum in mora” para a fixação das medidas protetivas de urgência, o contexto agressivo não é recente. Afirmou que VALERIA já perpetrou comportamentos explosivos e violentos, inclusive contra o falecido pai, além de coagi-la no intuito de obter vantagens financeiras indevidas sobre a pensão por ela recebida. Argumentou que a análise do cabimento das medidas protetivas deve ser mais flexível, sobretudo porque nem sempre o termo de depoimento consegue transparecer todo o histórico violento. Ressaltou que a fixação das medidas cautelares em sede de violência contra a mulher ocorre em cognição sumária, mediante lavratura do boletim de ocorrência e oitiva da vítima. Asseverou que “a nova legislação inverteu a lógica da concessão das medidas protetivas de urgência, pois, ao invés de a autoridade competente deferir a medida se entender existente a situação de risco, ao contrário, só a indeferirá se entender que no caso concreto inexista situação de risco à vítima”. Pontuou que os fatos narrados evidenciam o cabimento das medidas protetivas de urgência, mormente porque não foram informados por outros elementos. Destacou a especial relevância conferida à palavra da vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ponderou que a situação de risco exigida pela legislação está configura, embora a última agressão verbal tenha ocorrido em 30-abril-2025, visto que VALERIA apresenta histórico de agressividade contra a reclamante, o que deve ser sopesado com a coação de natureza patrimonial. Requereu, liminarmente e no mérito, o deferimento de medidas protetivas de urgência em desfavor de VALERIA MORAES LIMA, mais especificamente de (i) proibição de aproximação da reclamante pela distância mínima de 200 (duzentos) metros e de (ii) proibição de contato com a reclamante por qualquer meio de comunicação. É o relatório. Decido. Recebo o presente recurso como RECLAMAÇÃO CRIMINAL com fundamento no princípio da fungibilidade. Isso porque esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência, visto que consistem em provimentos judiciais sem recurso específico, passíveis de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Em 11-setembro-2025, a reclamante registrou a comunicação da ocorrência policial n. 3.376/2025-0 para noticiar a prática, em tese, do crime descrito no artigo 140 do Código Penal (injúria), por VALERIA MORAES LIMA. Os fatos imputados à VALERIA, filha da reclamante, ocorreram 30-abril-2025, oportunidade em que ela teria ofendido a honra da reclamante ao chamá-la de “animal”, “desgraçada” e “lixo” durante uma discussão travada pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. O contexto de violência doméstica foi detalhadamente narrado em termo de declarações nos seguintes termos (ID 249576768 – autos n. 0729292-37.2025.8.07.0003): Declara que, é mãe de VALÉRIA MORAES LIMA. Segundo a declarante VALÉRIA, possui perfil agressivo, violento, consome bebida alcoólica socialmente, mas não é usuária de drogas (cocaína e maconha). Narra que, a filha já a agrediu fisicamente e verbalmente em ocasiões anteriores, mas não registrou ocorrências policiais em desfavor de VALÉRIA. Segundo a declarante, no dia 30/04/2025 por volta das 20h em seu aparelho móvel celular via Whatsapp, VALÉRIA, após uma discussão por causa do filho em relação a declarante enviou áudios com ofensas morais, proferindo os seguintes xingamentos: "ANIMAL", "LIXO" e "DESGRAÇADA". QUE a declarante nunca teve um relacionamento saudável com sua filha VALÉRIA. QUE VALÉRIA tem um temperamento explosivo e agressivo, tendo episódios de agressões contra o próprio pai já falecido SÍLVIO. QUE a declarante recebe pensão do falecido SÍLVIO e VALÉRIA fica coagindo a declarante para ter uma parte da pensão, sendo que não tem direito. Indagada se teme pela sua vida e integridade física, respondeu que sim, vez que VALÉRIA é agressiva. Por fim, declara que tal situação culminou em aborrecimentos e transtornos, que não nutre nenhum sentimento pela sua filha. Por fim, a vítima informa que tem interesse em REPRESENTAR E REQUERER pela persecução penal. Por ocasião do registro da ocorrência policial, a reclamante requereu a fixação de medidas protetivas em desfavor de VALERIA, especificamente as medidas de proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor e de proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (ID 249576769 – autos n. 0729292-37.2025.8.07.0003). Em 11-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária da INDEFERIU o requerimento de fixação de medidas protetivas de urgência em desfavor de VALERIA. Fundamentou que os fatos explanados não demonstram a existência de situação de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da reclamante, visto que o histórico de desentendimentos e conflitos familiares não está revestido da contemporaneidade necessária para o deferimento de medidas de natureza cautelar. Explanou que a narrativa fática apresentada retrata episódios pretéritos e isolados, bem como que o formulário de risco não apontou fator relevante que indique situação de perigo concreto ou vulnerabilidade acentuada. Pontuou que “a finalidade das medidas protetivas é a tutela imediata diante de risco efetivo, não podendo ser utilizadas como instrumento de regulação de relações familiares conflituosas, desprovidas de situação emergencial”. Confira-se a íntegra da decisão (ID 76985048): DECIDO. Nos termos do art. 1o da Lei n. 11.340/2006, as medidas de proteção visam a prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seu artigo 5o, incisos I, II, e III, e artigo 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. Após uma leitura atenta dos parcos elementos indiciários consignados no requerimento em epígrafe, observo que o pedido, tal qual se apresenta, não se encontra revestido das exigências legais destacadas no art.12, incisos II e V, da Lei no 11.340/06. Em que pese a relação familiar entre os envolvidos e o teor da Ocorrência Policial, as situações narradas não revelam, em um primeiro momento, a necessidade de medidas cautelares para preservação da integridade física ou psíquica da requerente. As medidas de proteção sob exame ostentam nítido caráter cautelar e, nessa condição, o seu deferimento subordina-se à presença, concomitante, dos pressupostos para tanto, quais sejam, a aparência do bom direito e o perigo da demora. No caso em apreço, embora os relatos da comunicante revelem histórico de desentendimentos e conflitos familiares, não se constata a contemporaneidade necessária à concessão das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, tendo em vista que conforme informado pela requerente os fatos ocorreram em 30/04/2025. Os fatos narrados dizem respeito a episódios pretéritos e isolados, não havendo notícia de agressão física ou grave ameaça recente capaz de demonstrar risco atual ou iminente à integridade da vítima. Ademais, o formulário de avaliação de risco não apontou qualquer fator relevante que indicasse situação de perigo concreto ou vulnerabilidade acentuada neste momento. Ressalto que a finalidade das medidas protetivas é a tutela imediata diante de risco efetivo, não podendo ser utilizadas como instrumento de regulação de relações familiares conflituosas, desprovidas de situação emergencial. Assim, ausentes os pressupostos legais, impõe-se o indeferimento do pleito. Por conseguinte, é medida imperiosa, ao menos por ora, o indeferimento das medidas postuladas pela ofendida, o que não impossibilita, posteriormente, uma nova avaliação, caso surjam novos elementos indicando a necessidade de aplicação das medidas de urgência para a proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei no 11.340/06. Ante o exposto, à míngua de elementos mínimos que sugiram a imprescindibilidade das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, INDEFIRO, por ora, as medidas protetivas de urgência, sem prejuízo de reapreciação posterior caso as medidas se revelem necessárias. Intime-se a suposta vítima. Confiro força de mandado de intimação à presente decisão. Em decisão no PA 1468/2021, o Gabinete da Corregedoria, ao tratar sobre a observância pelo NUPLA do art. 3, caput, da Resolução no 346 do CNJ, sugeriu aos juízes a adoção do posicionamento defendido pelos magistrados no NJM, no sentido de que os dados da vítima de violência doméstica devem ser protegidos apenas nos casos em que formulado requerimento nesse sentido e quando tais informações forem desconhecidas pelo agressor. Por me alinhar com esse posicionamento e não sendo o caso dos autos, retirem a anotação de sigilo da Ocorrência Policial e das demais peças inclusas, nos termos no art. 3o, § 2o, da Resolução CNJ n. 346/2020. Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma prevista no § 1o do artigo 19 da Lei de regência. Pois bem. É relevante mencionar que o contexto fático narrado se enquadra no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher previsto na Lei n. 11.340/2006, em consonância com a redação do artigo 40-A da Lei n. 11.340, inserido pela Lei n. 14.550/2023, o qual estabelece que “Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”. Ultrapassado esse apontamento inicial, convém perquirir a presença dos requisitos para a fixação das medidas protetivas de urgência. Com o advento da Lei n. 14.550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, constou expressamente na norma que as referidas cautelares serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial (art. 19, § 4o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §6o). Confiram-se as alterações na Lei: Art. 19 As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (grifos nosso) Da análise dos elementos informativos até o momento produzidos não se extrai a existência de risco à integridade físico-psíquica da vítima. Os fatos narrados na comunicação da ocorrência policial decorreram de um desentendimento havido entre a reclamante e sua filha VALERIA pela rede social WhatsApp. Na oportunidade, VALERIA ofendeu a honra da reclamante ao chamá-la de “animal”, “desgraçada” e “lixo”. Trata-se de fatos que devem ser devidamente apurados na seara criminal. Não obstante, as circunstâncias fáticas apresentadas, sobretudo a ausência de fatos posteriores e a generalidade da descrição do contexto violento pré-existente, são insuficientes para demonstrar a periculosidade da manutenção da liberdade plena da suposta autora delitiva e revelam que a vítima não se encontra em situação de risco tal que autorize a imposição de medidas cautelares, em cognição sumária. Consigne-se que não se trata de afastar do Poder Judiciário qualquer prática de violência, a qual pode ser tutelada pelas vias adequadas, mas de reconhecer a incompatibilidade das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 com o cenário fático apresentado. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata a presença dos requisitos exigidos para a aplicação das medidas previstas no artigo 22 da Lei n. 11.340/2006. Desse modo, por inexistir gravidade verificável de plano, impõe-se a perquirição mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. À Secretaria para que retifique a autuação do feito, de modo que seja inserida na classe processual de “Reclamação Criminal”; 3. Intimem-se a interessada para que, querendo, apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 4. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 5. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator